Tribunal: CARF
Processo: 11080.721194/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721194/2016-20
ACÓRDÃO
1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na
apuração do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da
tributação dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a
efetividade das retenções, que pode ser através de quaisquer provas
admitidas em direito, nos termos da Súmula CRF no 143.
Inexistindo análise das provas carreadas aos autos pela Contribuinte, deve-
se superar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente por meio
de comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e, por
conseguinte, os autos devem retornar à Unidade de Origem para análise da
liquidez, certeza e disponibilidade do direito creditório apresentado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente por meio de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, retornando-se os autos à Unidade de
origem para análise do direito creditório requerido, proferindo-se despacho decisório
complementar. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1301-007.619, de 18 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.722328/2016-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, julgou-a
improcedente, para não reconhecer o direito creditório em litígio, mantendo a decisão contida no
Despacho Decisório que não homologou parte das compensações efetuadas pelo contribuinte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho- Decisório DRF/POA no [...], de [...], que homologou parcialmente as
compensações declaradas no(s) PER/DCOMP no(s) [...], no limite do direito
creditório reconhecido.
A análise foi realizada com os batimentos entre os valores informados na DCOMP
pelo contribuinte e os valores informados na DIRF pela fonte pagadora, tendo
como base os CNPJ e o mês da informação em DCOMP e DIRF.
Foram extraídos, no DW DIRF, todas as fontes pagadoras no código 3280 –
Imposto de Renda Retido – Cooperativa, informadas pelo tomador do serviço da
Unimed, assim como, a extração dos valores de IRRF informados na DCOMP acima
identificada, pelo contribuinte, no DW Perdcomp, por mês de apuração.
Após, foi elaborada a planilha com as divergências entre DCOMP x DIRF, para cada
DCOMP, onde foi constatado que o valor de R$ [...] não foi declarado em DIRF
pelas fontes pagadoras, conforme planilha anexada nas fls. [...].
O contribuinte foi intimado e relatou a impossibilidade de apresentação dos
comprovantes anuais de rendimentos de cada fonte pagadora, visto que os
mesmos não teriam sido remetidos a ora fiscalizada.
Assim, em razão da não apresentação dos comprovantes de rendimento e da não-
confirmação das retenções em DIRF foi reconhecido parcialmente o direito
creditório, no montante de R$ [...].
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que:
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
3
- Em razão de não ter recebido a grande maioria dos comprovantes de
rendimentos das fontes pagadoras, a Impugnante teria apresentado à fiscalização
(i) cópia de todas as faturas que comprovariam a retenção do IRRF dos CNPJ’s
contratantes (ii) planilha excel contendo o nome do contratante, número de
inscrição no CNPJ, número da fatura, valor líquido da fatura, o IRRF e o código de
retenção e, (iii) cópia do livro-razão do período.
- Todavia, referida documentação teria sido considerada insuficiente pela
Fiscalização o que teria gerado o reconhecimento apenas parcial do direito
creditório, com base apenas nas retenções confirmadas no sistema da Receita
Federal.
- O entendimento da fiscalização ao não admitir os elementos apresentados pela
Impugnante como comprobatórios do seu direito creditório estaria em
dissonância com a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
além de ferir o próprio princípio da verdade material que nortearia o processo
administrativo fiscal.
- Restaria demonstrado na defesa, que boa parte das inconsistências identificadas
pela Fiscalização seriam geradas por equívocos de declaração dos próprios
contratantes em DIRF, e sob as quais a Impugnante não teria qualquer gerência,
alias, bem pelo contrário, pois em cada fatura e boleto emitido seria informado
corretamente o código de receita 3280 que deveria ser feita a retenção originária
do crédito ora discutido.
- O despacho decisório exarado pela Fiscalização seria nulo por ausência das
diligências necessárias a verificar com exatidão a existência do crédito declarado
pela Impugnante.
- Caso a Fiscalização discordasse dos documentos apresentados, bem como os
elementos constantes nestes documentos não fossem homologados em análise
da sua base de dados, caberia à Fiscalização a intimação das fontes pagadoras
para que informassem a existência de retenção, pois se trataria de obrigação
legalmente atribuída a elas e que a Impugnante não teria qualquer gerência ou
capacidade de fiscalizar, considerando ainda o número de aproximadamente
1.500 empresas contratantes.
- Seria dever da fiscalização buscar a real ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, o que no caso concreto não teria ocorrido, impondo-se a anulação do
despacho decisório para que sejam intimadas todas as contratantes relacionadas
no presente processo e que tiveram a sua retenção glosada.
- Muitos destes CNPJ’s de Fontes Pagadoras sequer teriam entregue os
comprovantes de rendimentos à Receita Federal ou, ainda, teriam entregue com
o código errado em muitos casos. E, segundo a manifestante, isso será provado
pelos inúmeros documentos que estariam anexados nestes autos, tais como as
faturas, os boletos, os livros contábeis, ou seja, provas que deveriam ter sido
aceitas pela fiscalização.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
4
- Além dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, outros
meios de prova também seriam admitidos no âmbito da administração tributária,
conforme jurisprudência do CARF. E, assim, a Impugnante comprovaria as
retenções com os seguintes documentos:
(...)
- Do comparativo do Livro Razão de Clientes e das faturas juntadas, seria possível
atestar a total coincidência dos valores a título de retenção de IR sofrida pela ora
Impugnante. E dúvida alguma remanesceria de que a escrituração mantida em
observância das disposições legais faria prova a favor do contribuinte, conforme
art. 923 do RIR/99.
- Portanto, tendo demonstrado a Impugnante através de elementos contábeis
idôneos, deveria a verdade material prevalecer sobre o formalismo exacerbado,
impondo-se a homologação integral da compensação declarada.
- Por fim, para que seja comprovada a existência do crédito declarado, a
Impugnante formula o seguinte quesito para perícia (art. 16, IV, de Decreto n.
70.235/72), indicando também os dados de seu perito: a) seja apontado pelo
ilustre perito, tomando como base as Faturas ora anexadas, livros contábeis,
boletos de cobrança e demais documentos anexados aos autos, se os mesmos
comprovam as retenções declaradas pela Impugnante e que foram glosadas pela
fiscalização.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela informação constante da
Dirf.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar a liquidez e certeza do
crédito pretendido, competindo a quem alega a prova do fato constitutivo do
direito alegado.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
perícia técnica.
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
5
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por
provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de
decisão de DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, mantendo os termos do Despacho Decisório,
que deferiu parcialmente o pleito do Contribuinte, por entender que os
documentos apresentados pelo contribuinte não são hábeis para comprovar a
retenção do IRRF. Confira-se:
Ressalte-se que o art. 943, §2o, do RIR/99 (cuja matriz legal é o art. 55 da
Lei no 7.450/85) utiliza o vocábulo “somente”, restringindo a possibilidade
de compensação do IRRF à hipótese em que o contribuinte possua o
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. O art.
815, caput, do RIR/99 reforça esse entendimento, visto que determina que
a pessoa jurídica que compensar o IRRF com o imposto devido na
declaração deve comprovar a retenção com documento fornecido pela
fonte pagadora.
Portanto, o documento hábil para comprovar o IRRF, para fins de
compensação com o IRPJ apurado, é o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”
fornecido pela fonte pagadora.
Cabe observar que a falta do comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora pode ser suprida pela confirmação da retenção na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, haja vista tratar-se
de declaração apresentada à RFB pela fonte pagadora.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da Dirf e pelo
fornecimento do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos
artigos 929 e 942 do RIR/99.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
6
Contudo, para que possa deduzir o IRRF na apuração do IRPJ do período, o
contribuinte tem o ônus de exigir o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento está prevista nas normas legais.
Cabe observar que a Súmula Carf no 143, embora seja de observância
obrigatória pelos membros do Carf (art. 72 da Portaria MF no 343/2015),
não tem efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
Ante o exposto, entende-se que os documentos apresentados pela
manifestante não são hábeis para comprovar a retenção do IRRF.
Infere-se da decisão o entendimento de que a falta do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora pode ser suprida apenas pela
confirmação da retenção na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf; que seria ônus do Contribuinte exigir o referido comprovante
da fonte pagadora; e que a Súmula CARF no 143 não possui efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
O Despacho Decisório também foi neste sentido, veja-se:
Fundamentação
[...]
6. O contribuinte foi intimado e relata da impossibilidade de apresentação
dos comprovantes anuais de rendimentos de cada fonte pagadora, visto
que os mesmo não foram remetidos a ora fiscalizada, anexou apenas as
notas fiscais-faturas e o livro com a conta razão ( fls. 139/142). Vejamos o
que dizem os acórdãos abaixo sobre prova de retenção de imposto de
renda na fonte as provas.
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO 5o TURMA
ACÓRDÃO No 16-59843 de 29 de Julho de 2014
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
EMENTA: PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA.O crédito do IRRF incidente
sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de
profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais, poderá
ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do
IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou
associados. IRRF. PROVA.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de
retenção emitido pelo responsável por substituição.
Não se admite como prova de retenção de imposto de renda na fonte a
juntada de notas fiscais emitidas pelo próprio beneficiário.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
7
A Recorrente contrapõe-se a este entendimento, sustentando que ele não
está em consonância com a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e que os documentos por ela apresentados, tais como,
faturas, boletos, razão contábil, livro razão, são suficientes para a
comprovação da integralidade do crédito pleiteado. E, por conta disso,
pugna pela reforma da decisão recorrida.
Prosperam os argumentos do Contribuinte.
De fato, constam dos autos cópias de faturas emitidas relativas ao imposto
de renda retido na fonte a compensar, planilha na qual estão arrolados os
tomadores de serviços e os respectivos valores que teriam sido retidos, bem
como os lançamentos realizados na conta no 12611.9.11.1.1.1.01 - IR
s/Faturamento a compensar, extraídos do Livro Razão.
Nesse cenário, deve prevalecer o entendimento de que é possível que as
retenções não consideradas pela fiscalização sejam comprovadas por outras
provas admitidas em direito, e, entre elas, sem dúvida, estão aquelas
juntadas pelo Contribuinte na ocasião em que apresentou sua Manifestação.
À propósito, este entendimento encontra ressonância no CARF, conforme
Súmula CARF no 143 “A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Considerando que até o presente momento nenhuma das instâncias
anteriores prosseguiram na apreciação dos fundamentos materiais do direito
creditório pleiteado, em especial quanto à sua disponibilidade, liquidez e
certeza, pois a discussão, até então, ficou um passo atrás, circunscrita à
inexistência nos autos do Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” fornecido pela
fonte pagadora, o processo deve retornar à Unidade de Origem para
prosseguir na apreciação do direito.
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao pleito da Recorrente,
para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente por meio
de comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e, por conseguinte,
os autos devem retornar à Unidade de Origem para análise da liquidez,
certeza e disponibilidade do direito creditório apresentado, proferindo-se
despacho decisório complementar, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos que ele entender
pertinentes. Após a decisão, deve-se retomar, a partir daí, o rito processual
de praxe, inclusive quanto a apresentação de nova Manifestação de
Inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721194/2016-20
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente por meio de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, retornando-se os autos à Unidade de
origem para análise do direito creditório requerido, proferindo-se despacho decisório
complementar.

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente Redator

Fl. 3011
DF CARF MF
Original